Tribunal: TJDFT
Processo: 0729129-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA COMARCA DE MATO GROSSO/MT. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO/ANUÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DE FORMA UNILATERAL. NECESSIDADE DE AGUARDO DAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DEPRECADA. JUÍZO DA VEP/DF AINDA NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DA DEPRECAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de condenação penal no âmbito do Distrito Federal, compete à Vara de Execuções Penais deliberar a respeito da deprecação do cumprimento da pena para outra unidade federativa, devendo considerar, dentre outros, a disponibilidade de vaga conforme consulta ao órgão da administração penitenciária, nos termos dos artigos 10 e 14 da Resolução CNJ 434/2021.
2. No caso, quanto ao pedido de deprecação da execução, a autoridade judiciária da VEP/DF ainda não decidiu acerca da transferência da execução, haja vista a ausência de instrução quanto à anuência do Juízo deprecado, de modo que não pode este Tribunal decidir acerca da deprecação da execução, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público, sendo vedada a deprecação unilateral.
4. Recurso desprovido.